Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA POR PLATAFORMA ROBÓTICA. ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E RECOMENDAÇÃO POR ÓRGÃOS TÉCNICOS. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por beneficiário de seguro de saúde, visando à condenação da seguradora à cobertura de procedimento cirúrgico para tratamento de refluxo gastroesofágico com utilização de plataforma robótica.
2. A seguradora autorizou o procedimento por videolaparoscopia, mas negou cobertura para a técnica robótica.
3. O juízo de origem julgou improcedente o pedido do autor e fixou honorários advocatícios sobre o valor de exame, e não sobre o valor da causa. O autor interpôs apelação, e o advogado do réu apresentou recurso adesivo pleiteando a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a negativa de cobertura pela seguradora para o procedimento com plataforma robótica é indevida, diante das normas da Lei no 9.656/1998 e da Lei no 14.454/2022;
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC, sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
6. O STJ, no EREsp 1.889.704, admite cobertura excepcional de procedimentos não incluídos no rol da ANS apenas quando comprovada sua eficácia científica e recomendação por órgãos técnicos nacionais ou internacionais de renome.
7. A Lei no 14.454/2022 incorporou tais critérios, exigindo, alternativamente, comprovação da eficácia do tratamento ou recomendação da CONITEC ou de órgão técnico internacional reconhecido (§13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998).
8. No caso, não há nos autos comprovação da eficácia da técnica robótica nem recomendação da CONITEC ou de órgão técnico internacional, tampouco demonstração de que a cirurgia por vídeo seria ineficaz ou inadequada ao caso clínico.
9. A seguradora autorizou a cirurgia videolaparoscópica, sem haver recusa de cobertura, mas apenas negativa de custeio da plataforma robótica, cuja adoção não se demonstrou imprescindível.
10. O médico assistente, por sua autonomia profissional, não pode ser compelido a realizar o procedimento por técnica diversa da que considera mais adequada.
11. Diante da ausência de demonstração dos requisitos de excepcionalidade, mantém-se a negativa de cobertura do procedimento robótico, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT.
12. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, §2o, do CPC impõe a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa, salvo hipóteses de valor irrisório ou inestimável, o que não se aplica ao caso.
13. O valor da causa foi fixado em R$50.000,00, a atrair a aplicação do §2o do art. 85 do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso do autor desprovido. Recurso adesivo provido.
Tese de julgamento:
1. A seguradora de saúde não é obrigada a custear tratamento cirúrgico por técnica robótica quando ausente comprovação de eficácia científica e recomendação por órgão técnico de renome, nos termos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998 e do EREsp 1.889.704/STJ.
2. A autorização para o procedimento videolaparoscópico não configura negativa indevida de cobertura.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, quando o valor da causa não se mostrar irrisório ou inestimável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 14; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§12 e 13; Lei no 14.454/2022; CPC, art. 85, §§2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Tema Repetitivo no 1076; TJDFT, Acórdãos no 2011389 e no 1978799; TJDFT, Acórdão no 1951518.

(jp)